Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005839-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORIVALDETE MARIA GUIMARAES BUENO - CPF: 140.469.971-68 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Orivaldete Maria Guimarães Bueno

contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 63334961).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição com a “
previsão legal e as provas nos autos
”. Ademais, “
foi contraditório no que tange a condenação da embargante em honorários advocatícios, posto que no despacho id. 10484982 foi deferido o benefício da justiça gratuita em favor da embargante.
”.

Requer seja sanado “
o vício de contradição de modo modificar o acórdão mantendo na íntegra a r. sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.
”.

Contrarrazões (Id. 66170452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 63334961).

A alegação de que, o acórdão é contraditório, porquanto
“
a previsão legal para o ressarcimento das licenças prêmios não gozada é para impedir o enriquecimento ilícito do Estado
” (Id. 65451959, fls. 2), não importa na existência de contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, “
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes
.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1719434/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2018).

O acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Deveras,
conforme está explícito no acórdão,
por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira:

[...]
Orivaldete Maria Guimarães Bueno é servidora do Estado de Mato Grosso desde 28 de novembro de 1984 (Id. 10484979, fls. 3), porquanto celebrou contrato de trabalho nos seguintes termos:

Contrato de Trabalho

Empregador:
Estado de Mato Grosso
, pessoa jurídica de Direito Público interno através da Secretaria de Administração, com sede em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, à Centro Político e Administrativo no 3o bloco neste ato representada por: Dr. Arnaldo A. Pires de Araújo, Subsecretário de Administração.

Empregado(a)
Orivaldete Maria Guimarães Bueno
portador (a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social no 78.511 série 285a, emitida pelo Ministério do Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho, do Estado de Mato Grosso, residente à Rua Desembargador José de Mesquita no 226, em Cuiabá Bairro Araés.

Cláusula 1a –
Nos primeiros 90 (noventa) dias, este contrato vigorará em caráter de experiência
pelo que qualquer das partes poderá rescindi-lo nesse período, sem que à outra caiba direito a aviso prévio. Escoado o período de experiência e
continuando o empregado a prestar serviços ao empregador, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas as cláusulas estabelecidas neste instrumento
.

Cláusula 2a – A carga horária normal de trabalho será de oito horas diárias ou quarenta semanais podendo estender-se a horas suplementares, nos casos previstos em Lei.

Cláusula 3a –
O empregado é admitido para exercer o cargo de: Economista
, mediante o salário mensal de Cr$ 429.259,00 (quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e nove cruzeiros),
podendo ser transferido se necessário para outro Órgão da Administração Estadual
.

Cláusula 4a – O empregado obriga-se a prestar serviços profissionais, ao empregador, com zelo, eficiência e lealdade, de acordo com os regulamentos e regimentos e normas específicas, a que se subordinará a execução doo presente contrato.

Cláusula 5a – Em caso de dano causado pelo empregado por dolo ou culpa, desde que comprovado, procederá o empregador ao desconto do valor correspondente no salário.

Cláusula 6a – O presente contrato vigorará da data de sua assinatura e é passível de rescisão no caso de infração de quaisquer das suas cláusulas.

Por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em 05 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá-MT, 28 de novembro de 1984. [...]. [sem negrito no original]

Em 6 de setembro de 2003 foi concedida estabilidade por concurso público, consoante consta em sua ficha funcional:

Por portaria no 03/SAD/081/2004 do(a) Secretário de Estado de Administração, em 17/03/04
foi concedido estabilidade por concurso público a partir de 06/09/03
, processo no 4082524 (Diário Oficial do Estado). (Id. 10484979, fls. 11). [sem negrito no original]

A causa de pedir senta praça na alegação de que ‘
faz jus pelo princípio da segurança jurídica, legalidade, proporcionalidade e direito adquirido do recebimento em pecúnia das licenças prêmios não gozadas dos períodos de 28/11/1984 a 27/11/1989 e 28/11/1989 a 27/11/1994, de acordo com os subsídios vigentes na época.
’
(Id. 10484975, fls. 5)
.

Nada obstante, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma,
não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira
.

[...] Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...] O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1o de agosto de 2008).

[...] III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, CAPUT, DO ADCT. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PEDIDO INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO REFERENDADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

[...]

3. MÉRITO.
CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONFERIDA EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES EFETIVOS. ESTABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVIDADE
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 109, DA LC No. 4/1990 E NO DEC. No. 3.621/2004, AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

3.
Ao servidor considerado estável por força da norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, é assegurado apenas o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade extraordinária
.
Não faz jus, porém, à percepção de licença-prêmio ou outros benefícios próprios do servidor efetivo, assim denominado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho
. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1005337-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 14 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT — LICENÇA-PRÊMIO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE — RECURSO DESPROVIDO.

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004515-50.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 12 de dezembro de 2017).

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL — ART. 19, ADCT — PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO INDEFERIDO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL — IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO DECRETO No 3.621/2004 — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO — SEGURANÇA DENEGADA.

O servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes do STF (Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 400343 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 divulg 31-07-2008 public 01-08-2008 ement vol-02326-06 PP-01156).

Não se pode fazer interpretação ampliativa da norma, estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de mandado de segurança, que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo.

Não há direito adquirido contra a Constituição, porque todas as normas a ela se subordinam, sem condição. Além do que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. (TJ/MT, Tribunal Pleno, mandado de segurança 0090456-91.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de novembro de 2017).

Em conclusão,
o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira
.
[...]. (Id. 63334964). [partes com e sem negrito no original]

Quanto aos honorários advocatícios, também não há contradição, uma vez que ficou consignado no dispositivo do acórdão: “
condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
” (Id. 63334964). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020